Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-52.2018.8.11.0024
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000307-52.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), SEBASTIANA JOSEFA CORREA - CPF: 161.507.591-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS DECORRENTES DE INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA A
CORROBORAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE SUSPENSÃO DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA –
PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AFIRMADO – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO
NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2.
Se a parte autora não se desvencilhou do ônus probatório de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, não instruindo o processo com elementos probatórios suficientes a demonstrar, ao menos, a ocorrência dos fatos narrados e que embasam a sua pretensão indenizatória, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000307-52.2018.8.11.0024 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIANA JOSEFA CORRÊA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Dano Material e Moral
” (Proc. nº 1000307-52.2018.8.11.0024), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente por verificar a

“
ausência de provas na falha de prestação de serviço por parte da requerida,
(sobretudo porque)
a parte autora deixou de apresentar elementos mínimos acerca de suas alegações,
(isto é)
, de que

a suspensão no fornecimento de energia teria ocorrido de forma ilegal pela requerida e que teria lhe causado danos
”

(cf. Id. nº 88736991).

A apelante insiste em que merece “
ver os seus danos morais e patrimoniais restituídos, uma vez que sofreu uma interrupção no fornecimento de energia elétrica por um período de 16 dias, sendo que não recebeu nenhum aviso prévio, tampouco obteve uma justificativa da Concessionária de energia
”
.

Sustenta que o “
magistrado a quo não considerou as fotos acostadas aos autos, quais sejam, dos produtos perecidos no interior da geladeira
”, e, por outro lado, “
ao analisar detidamente a planilha de consumo anexada nos autos pela Concessionária de energia, tem-se como média mensal dos últimos doze meses que antecede à leitura do dia 11/03/2018 até o dia 11/04/2018 a quantia de 247,41 kWh, sendo a média diária de consumo de 8,2472 kWh,
(no entanto)
, entre os dias 11/03/2018 a 11/04/2018, período este que a recorrente sofreu com a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, o consumo médio foi de 75 kWh, sendo o consumo diário de 2,5862 kWh, ficando nítido que houve uma interrupção no fornecimento de energia elétrica iniciado no dia 23 de março de 2018, prolongando-se por 15 dias
”; somado a isso, acentua que, em se tratando de relação de consumo, cabia à Concessionária/ré o ônus de comprovar a regularidade da prestação do serviço fornecido.

Pede, então, o provimento do recurso, “
a fim de reconhecer a procedência dos pedidos constantes na exordial para determinar a condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais e morais, em virtude da interrupção indevida de energia elétrica por 15 (quinze) dias pela Concessionária de energia elétrica
” (cf. Id. nº 88736996).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os fundamentos do recurso e torce pelo seu desprovimento (cf. Id. nº 88737002).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória em que autora/apelante objetiva a condenação da ré/apelada Energisa ao ressarcimento dos danos materiais e morais que afirma ter sofrido em razão de indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica à sua propriedade rural.

Segundo a petição inicial, no dia 23.03.2018, sem aviso prévio ou justificava aparente, ocorreu a interrupção do fornecimento de energia elétrica à sua residência, situação que perdurou pelos 15 dias subsequentes, “
circunstância esta que ocasionou a perda de produtos perecíveis que possuía em sua geladeira, acrescidos de outros gastos efetuados para tentar solucionar o problema junto a concessionária fornecedora de energia elétrica, como, por exemplo, gastos com passagens de ônibus para deslocamento até à cidade e despesas com hospedagem
”, além de evidente abalo emocional caracterizador de dano moral indenizável (cf. Id. nº 88733483).

Na contestação, a ré Energisa afirmou que, “
de acordo com o
(seu)
sistema, não consta nenhuma interrupção no fornecimento de energia elétrica nas datas alegadas pela parte autora na exordial
”, não havendo comprovação mínima de que o narrado na inicial tenha, de fato, ocorrido, e que, em todo caso, “
mesmo que tivesse ocorrido qualquer interrupção, esta decorreria por motivos alheios a vontade da Concessionária, e certamente não persistiria pelo lapso temporal alegado pela autora, já que, assim que acionada a equipe técnica, ela iria imediatamente até a residência da autora, oportunidade em que regularizariam o restabelecimento do fornecimento
”
(cf. Id. nº 88736983).

Intimadas a especificar interesse na produção probatória, autora e ré sinalizaram pela dispensa da fase instrutória, sobrevindo, então, na sequência, a sentença de improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“No vertente caso, a parte autora não trouxe, na exordial, qualquer prova documental que desse lastro às alegações de que a suspensão no fornecimento de energia teria ocorrido de forma ilegal pela empresa requerida e que teria lhe causado danos.

Em que pese alegar que teria perdido os alimentos contidos em sua geladeira/freezer, não trouxe aos autos notas fiscais, cupons, protocolos, nem qualquer outro meio de prova, não se prestando uma folha de caderno servir como declaração de compras em um supermercado, quando este consegue tirar segunda via de notas e cupons fiscais.

Juntou tão somente o boletim de ocorrência e fotos.

Por outro lado, a empresa requerida juntou planilha demonstrando que não ocorreu falta de energia naquela localidade na data aprazada.

Importante ressaltar que a inversão do ônus da prova não é instituto automático, devendo a parte autora demonstrar a prova mínima de suas alegações. Assim, mesmo que o juízo reconheça a hipossuficiência da requerente em relação à requerida, cabe à parte autora comprovar minimamente suas alegações.

(...)

Nesse passo, verifica-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus.

Não encartou aos autos a comprovação de qualquer dano sofrido pela alegada queda de energia.

Ademais, da análise de toda a exordial verifica-se que a parte autora sequer juntou um protocolo ou comprovante de que teve gastos para vir à cidade na sede da empresa requerida para buscar a solução de seus problemas, ou seja, não demonstrou minimamente suas alegações, não havendo, assim, o nexo causal.

Assim, não restou demonstrado também que o restabelecimento do serviço não teria sido realizado em tempo razoável, até porque não se comprovou ou sequer citou a data da religação.

Nos casos de queda ou oscilação de energia, ainda que haja comprovados danos materiais e o nexo causal, a indenização por dano moral exige comprovação dos danos sofridos.”
(cf. Id. nº 88736991)

É certo que, em sendo serviço público essencial, o fornecimento de energia elétrica deve ser prestado de forma contínua e eficiência, sendo tolerada a sua interrupção somente em caráter excepcional, consoante hipóteses previamente disciplinadas na legislação de regência.

Também é certo q
ue a relação havida entre autora e ré é de natureza consumerista e, portanto, regulada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras garantias, agracia o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em seu favor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não se traduz em isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), e, sim, em mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo, afinal, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo. Ou seja,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

No caso, após revisar os elementos probatórios disponíveis nos autos, não vejo crítica a ser feita à conclusão sentencial de que a autora não trouxe prova mínima a subsidiar a sua pretensão indenizatória, eis que realmente não há nada que permita constatar, não com grau mínimo de segurança necessário, que ocorreu a interrupção do fornecimento de energia elétrica à UC da autora por ato (comisso ou omisso) que possa ser imputado à ré Energisa.

Com a petição inicial, a autora trouxe ao feito apenas cópia de anotação manuscrita listando os produtos alimentícios que estragaram à falta do resfriamento propiciado pela geladeira e aqueles que foram adquiridos para a recomposição do estoque (cf. Id nº 88733486 e 88733487), fotografias que seriam referentes a tais alimentos (cf. Id nº 88733488 e 88733492), e o B.O., lavrado no dia 03.04.2018 (ou seja, 12 dias após o fato), contendo a sua declaração de que,
“
após ocorrer um problema na rede de ENERGISA, sua casa ficou sem energia elétrica
(...)
teve um prejuízo irreparável com alimentos que vieram a perder (estragar). A vítima informa que já ligou várias vezes na ENERGISA e que já foi pessoalmente até lá reclamar, mas que infelizmente até agora não foi atendida
”

(cf. Id nº 88733493).

Frente a esse parco conjunto probatório, é bastante sentida e significativa a falta de provas documentais básicas a corroborar a pretensão autoral, como as faturas de energia elétrica do período e, principalmente, algum indício idôneo de que o problema realmente fora comunicado à Concessionária/ré, como também o é o desinteresse da autora na comprovação do principal fato constitutivo do seu direito, uma vez que, mesmo não havendo nada que confirmasse a efetiva interrupção do serviço, eis que simples fotos de produtos não serviriam para essa finalidade, optou por dispensar a produção, por exemplo, da prova testemunhal que poderia auxiliá-la nesse ponto.

Ainda nessa perspectiva, considerando os documentos trazidos aos autos pela ré Energisa, embora possa ser visto no histórico de consumo da UC da autora uma diferença/redução no mês de março de 2018 (cf. Id. nº 88736981), não há como dizer que esse dado necessariamente comprova o não fornecimento do serviço no período, e, ainda mais fundamental, não há como estabelecer nexo causal com a conduta da Energisa, afinal, há diversos fatores que poderiam influenciar na questão, muitos dos quais de inteira responsabilidade do consumidor/titular da UC.

Portanto, ante a ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora/apelante (CPC, art. 333, I), inexistindo menor indício material da falha na prestação do serviço fornecido pela ré/apelada, a manutenção da sentença apela é medida que se impõe.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensão em virtude do benefício da AJG concedido à autora/apelante (CPC, art. 98, §3º).

Custas pela apelante, observando-se o
art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021